Tribunal: TJMT
Processo: 1021659-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021659-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), EDMUNDO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 330.052.816-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.” (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).

2. “Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.” (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Edmundo Carlos Ferreira da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0021140-28.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, que afastou a incidência dos honorários sobre a condenação de fornecimento dos medicamentos.

A parte Agravante informa “Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer (entrega de medicamento) c/c danos materiais e morais, visto que a Agravada havia negado ao segurado enfermo, de forma indevida, o fornecimento do medicamente
“
EPREX-ALFAEPOETINA 40000 UI/1,0 ml” indicado pelo médico para o devido tratamento de paciente a beira da morte.” (Id. 182305682, pág. 3).

Narra que em 19/03/2020 foi proferida sentença de procedência, e, contra a sentença a parte agravada apresentou recurso de apelação que foi julgada improcedente com a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento).

Informa que após o trânsito em julgado o agravante apresentou cumprimento de sentença “pleiteando, além dos danos materiais e morais e honorários sobre estes, também
honorários sucumbenciais sobre o total do valor das doses do medicamente que foram fornecidas ao Agravante em decorrência de decisão judicial, visto englobar a condenação.”
(Id. 182305682, pág. 4).

Menciona que “Ao julgar a impugnação ao cumprimento de

sentença (
doc. 02
), o
magistrado afastou a incidência dos honorários sobre a condenação de fornecimento dos medicamentos
,
alegando para tanto que o Agravante teria dado interpretação extensiva ao comando sentencial, sem que antes tivesse oposto embargos para discutir sua pretensão, e que o cumprimento de sentença estaria modificando o título executivo, alegando que em relação à obrigação de fazer não foi cominado valor
,
tão somente determinada a entrega do medicamento [...]”
(Id. 182305682, pág. 5).

Afirma que a decisão deve ser reformada “visto que o dever de pagamento de honorários sobre TODA a condenação decorre da própria letra do Código de Processo Civil, inclusive sobre a obrigação de fazer, sendo perfeitamente possível mensurá-lo no caso em questão como já o fez o Agravante, conforme estabelece o §2º do art. 85 [...]” (Id. 182305682, pág. 6).

Defende que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação de fazer que determina o custeio do tratamento médicos deve ser considerada para o cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final requer a reforma da decisão para que seja reconhecido que os honorários sucumbenciais fixados recaiam sobre toda a condenação, inclusive sobre o valor relativo à obrigação de fazer, cujo cálculo deve considerar a quantidade de doses ministradas e o valor do medicamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (§2º do art. 85). Tal circunstância decorre da aplicação do princípio da sucumbência .

Nesse contexto, entendo que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial.

Esse também é o entendimento do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral ajuizada em 02/03/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2017 e atribuído ao gabinete em 19/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência em virtude da procedência dos pedidos de compensação de dano moral e de obrigação de fazer. 3.
Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada.
4.
O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde
. 5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do "tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico", incluindo "todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado". 6. Recurso especial conhecido e desprovido". (REsp 1.765.691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020 - Destaquei)

Ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1.
A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes
.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022. - Destaquei)

Assim, considerando a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, o termo condenação, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não se restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas.

Nessa linha, há inúmeros julgados do STJ: 1) (AgInt no AgInt no AREsp 1.666.807/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1º/10/2021); 2) AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021); 3) AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 11/5/2021; 4) AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 29/4/2021; 5) AgInt no REsp 1.891.571/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021; 6) AgInt no REsp 1.674.243/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; 7) AgInt no REsp 1.843.721/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020; 8) REsp 1.738.737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019 e 9) AgInt no AREsp 1.638.593/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre toda a condenação, inclusive sobre o valor relativo à obrigação de fazer, cujo cálculo deve considerar a quantidade de doses ministradas e o valor do medicamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024